Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada com o propósito de obstar ação demolitória. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, tendo transitado em julgado em 1o/12/2021. Embora intimada, a agravante não se manifestou (ID 31910123). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente o pedido, inclusive já transitada em julgado. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403